Tribunal: TJES
Processo: 5002481-53.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002481-53.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RECORRIDO: LUCIANA FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002481-53.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RECORRIDO: LUCIANA FERNANDES DA SILVA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ADESÃO. DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO INVALIDEZ. COBERTURA PREVISTA. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora narra que é cliente das requeridas vindo a contratar seguro para cobertura em casos de invalidez ou morte. Ocorre que no mês de julho de 2020 acionou as rés informando da ocorrência de incapacidade física vindo a requerer o pagamento correspondente da indenização, no entanto, seu pedido foi negado.

A requerida MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito informa que não tem responsabilidade sobre o evento, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito.

A requerida ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A aduz que a apólice de seguro vigente não contempla o pagamento da indenização uma vez a autora não ter atendido os requisitos para tal pagamento. Argumenta ainda sobre a limitação do risco além de requerer a improcedência dos danos morais e demais pedidos iniciais.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente para:
a) CONDENAR
as requeridas ao pagamento solidário, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
referente a cláusula contratual “incapacidade física total ou temporária”, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação; e
b)

CONDENAR
as requeridas ao pagamento solidário, dos danos morais sofridos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a requerida ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A interpôs Recurso Inominado almejando a reforma da r. Sentença, aduzindo que o seguro aqui contratado, não possuí a intenção de indenizar quaisquer valores diretamente ao segurado, como ele quer fazer acreditar, mas sim ao estipulante, para quitar dívida ou compromisso assumido pelo segurado, até o limite do seguro contratado. Assim, não há de se falar em responsabilidade da Seguradora, frente a expressa cláusula contratual que exclui em caso de incapacidade física temporária, delimitação do instrumento contratual celebrado entre as partes, devendo tais limites serem respeitados em caso de indenização, veja que nas condições gerais do seguro contratado prevê amplamente os riscos excluídos

Compreendo que a sentença não merece reforma.

Isso porque extrai-se do contrato a parte autora consta como segurada e consta a cobertura em casos de incapacidade física temporária, contemplando o pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00.

Coaduno com o entendimento do Juízo que assim salientou:

“
Verifico que a parte autora consta como segurada junto a proposta de n° 8676978. Ademais, nesta mesma apólice, consta a cobertura em casos de incapacidade física total ou temporária, contemplando o pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00. Importante destacar que a autora comprova a existência de limitação física apresentada em documento de ID. 22500326, bem como, apresenta ainda exames que demonstram haver problemas físicos apontados em ombro e pé esquerdo (ID. 22500340) corroborando com o laudo apresentado de ID. 22500345 emitido e assinado por médico devidamente qualificado para tal. Ainda a autora apresenta declaração de não pertencer a qualquer quadro de funcionários, seja de empresa pública ou privada, atestando ser autônoma na função de costureira, levando ao convencimento de que tais limitações físicas atrapalham o seu desempenho e suas funções laborativas. Ressalto ainda, que diferente do que narra a requerida ZURICH, tal enfermidade que acomete a autora é devidamente coberta pelo seguro, não merecendo acolhimento da tese de exclusão de cobertura em casos de doenças crônicas e demais contidas em cláusula “n” da apólice”.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto pelo Recorrente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantenho a sentença nos seus termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MONICA PIMENTA JDUCIE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 20
de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)